Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710142-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN MENDES REZENDE AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAN MENDES REZENDE tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de execução no 0701470-75.2018.8.07.0017. Na origem, tramita ação de execução, proposta em 2018, cobrando o valor de R$7.698,16 referente às mensalidades de agosto a dezembro de 2014 de contrato de prestação de serviços educacionais. O agravante foi citado e apresentou exceção de pré-executividade (ID 52463487 - Pág. 1-4) que foi rejeitada pela r. decisão agravada nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de execução proposta por UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL em desfavor de WILLIAN MENDES REZENDE, partes qualificadas. O executado apresentou exceção de pré-executividade no ID 52463487, fls. 128/131. Suscita, basicamente, a prescrição, ao argumento de que a citação ocorreu após a consumação do prazo prescricional, sendo inviável a retroatividade para o momento da distribuição da ação. Manifestação do credor no ID 56047454, fls. 138/147. DECIDO. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual instituído doutrinária e jurisprudencialmente, com o escopo de possibilitar ao devedor a arguição de matérias de ordem pública, inerentes, desse modo, aos requisitos de validade do título; pressupostos específicos da ação executiva e pressupostos processuais genéricos da ação de execução. Desse modo, caso verificados vícios passíveis de ensejar máculas à relação processual, será obstaculizado o prosseguimento da execução. Nesse contexto, faculta-se a oposição da objeção em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se sujeitando, pois, à preclusão, a fim de salvaguardar o patrimônio daquele que se posta no polo passivo da demanda quanto à prática de atos constritivos desarrazoados. No caso em testilha, o excipiente arguiu a prescrição da dívida, ao argumento de que a citação somente foi efetivada após o prazo de cinco anos, sendo irrelevante que a ação tenha sido ajuizada antes disso. Sem razão. Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. O artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil preceitua que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”. Na situação dos autos, a ação foi distribuída em 30/04/2018 e a parcela mais antiga cobrada possui vencimento em abril de 2014 (ID 16533942, fl. 25), antes, portanto, do prazo prescricional de cinco anos (artigo 206, §5o, I, CC). Quanto à alegação de que o credor não providenciou a citação no prazo legal de dez dias, também não assiste razão ao devedor. Com efeito, o credor não pode ser punido em razão de demora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, conforme ensina o enunciado 106 da Súmula do STJ e o artigo 240, §3o, do CPC. Dessa forma, extrai-se dos autos que o credor não foi negligente em diligenciar a citação válida do devedor, impulsionando o feito de todas as formas possíveis para atingir essa finalidade, quando pleiteou, por exemplo, a expedição de mandado para diversos endereços e a realização de buscas através dos sistemas à disposição deste Juízo. Ademais, o prazo de dez dias (artigo 240, §2o, do CPC), é para o autor adotar as providências necessárias para a citação, o que foi feito, conforme acima mencionado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade" (ID 60570725 - Pág. 1-2). Inconformado, o executado recorre. Alega que a dívida estaria prescrita desde 15 de dezembro de 2019, não havendo que se falar em interrupção da prescrição, pois a citação teria acontecido após a consumação da prescrição. Questiona o fundamento de que a interrupção da prescrição pela citação teria se dado em razão das diligências realizadas pela parte autora, pois seu endereço estaria disponível de acesso pelo sistema Bacenjud não havendo complexidade de alcance das informações logo a citação tardia teria se dado por culpa da inércia do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da r. decisão agravada até julgamento definitivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a prescrição. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar, contudo, antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Compulsando os autos, verifica-se que a agravada propôs execução em 30/04/2018 de parcelas de mensalidades escolares referentes ao período de agosto a dezembro de 2014. A prescrição, na hipótese, é quinquenal conforme a regra do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Em 22/05/2018 (ID 17158781 - Pág. 1) foi determinada a citação do agravante. Como o agravante não foi encontrado nos endereços indicados nos autos (ID 17634105 - Pág. 1), a parte agravada se manifestou requerendo renovação das diligências de citação (ID 17804180 - Pág. 1-2). Em 01/06/2018, foi realizada nova tentativa infrutífera de citação (ID 17937654 - Pág. 1). Em 08/06/2018, foi determinada a intimação pessoal do agravado para que promovesse o prosseguimento do feito em razão do transcurso do prazo para manifestação de seu advogado (ID 18234577 - Pág. 1). Em 12/06/2018, o agravado requereu pesquisas nos sistemas do BACENJUD e do RENAJUD, visando verificar o atual paradeiro do devedor (ID 18362964 - Pág. 1). Com o resultado das pesquisas juntadas aos autos em 16/07/2018, em 17/07/2018, no dia seguinte, o agravado se manifestou nos autos (ID 19977448 - Pág. 2). Resolvido uma questão procedimental, em 30/08/2018, foi realizada nova tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça (ID 22217194 - Pág. 1). Como os ARs foram devolvidos também sem cumprimento (ID 22370073 - Pág. 1; ID 22370231 - Pág. 1; 22516492 - Pág. 1 e ID 35723535 - Pág. 1-2), foi realizada nova tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça em 14/09/2018 (ID 23065629 - Pág. 1). Não houve movimentação processual até o dia 31/05/2019, ocasião em que o agravado requereu a citação por edital (ID 35973503 - Pág. 1-2), o que foi indeferido (ID 37733176 - Pág. 1) até que se esgotassem as diligências em endereços não diligenciados. Em 13/07/2019, nova tentativa infrutífera de citação do agravante (ID 40859772 - Pág. 1). Intimada, a parte agravada, em 30/07/2019, requereu citação por hora certa (ID 41087020 - Pág. 2), o que foi deferido em 27/08/2019 (ID 43211810 - Pág. 1). No dia 14/09/2019, o agravante não foi localizado (ID 45791322 - Pág. 1). Intimado, o agravado requereu, em 15/10/2019, renovação da diligência (ID 47218760 - Pág. 1) o que foi deferido (ID 50896874 - Pág. 1). O agravante foi citado em 17/12/2019 (ID 53003034 - Pág. 1) protocolando exceção de pré-executividade no dia seguinte, em 18/12/2019 (ID 52463487 - Pág. 3). Assim resenhando o processo, passo à decisão que me cabe. Verifica-se, pelo que acima narrado, que, mesmo com a demora de mais de três anos na propositura da ação, a execução foi ajuizada antes do atingimento do prazo prescricional para a demanda que é de cinco anos nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Ademais, ausente a demonstração, em juízo perfunctório, de que teria havido negligência ou desídia do exequente em aperfeiçoar o ato citatório do agravante. O relato que fiz acima revela, em sede de cognição sumária, que o agravado atendeu às intimações para a realização de diligências visando à citação pessoal do agravante. Diante desses elementos, não se verificando, nesse exame preliminar, a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator